Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PENSÃO A EX-CÔNJUGE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TEMPORALIDADE DOS ALIMENTOS (TESE DA EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS) DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser concedida gratuidade de justiça à agravante, por não haver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, em especial os extratos bancários apresentados. O valor recebido atualmente a título de pensão alimentícia é inferior a cinco salários mínimos, patamar adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica em diversos acórdãos.
2. Em acordo firmado pelas partes, foram fixados alimentos em favor da ex-cônjuge em valor equivalente a “20% de seus rendimentos brutos, abatidos dos descontos obrigatórios e auxílio transporte (...), acrescido de férias e décimo terceiro”, com previsão de termo final. Em decorrência da nova função comissionada ocupada pelo ex-cônjuge, correspondente à metade do que já recebia em órgão público, a pretensão de a base de cálculo da pensão alimentícia abranger a comissão recebida está em consonância com o acordo firmado entre as partes e não ofende o critério de proporcionalidade. Lado outro, a documentação apresentada pelo ex-cônjuge não justifica a exclusão do novo rendimento, pois a alimentanda não exerce atividade profissional e apresentou laudo médico recente que atesta a incapacidade laboral por tempo indeterminado.
3. Com relação ao caráter excepcional da prestação (Tese da Excepcionalidade dos Alimentos entre ex-cônjuges), em atenção à heterogeneidade da sociedade e à realidade histórica brasileira, tal tese tem sido relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça em situações de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar a impossibilidade prática de a ex-cônjuge se inserir no mercado de trabalho.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.